Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714582-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0732494-56.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "O Acórdão transitado em julgado deu parcial provimento ao recurso inominado do autor nos seguintes termos: 9. Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa relativa aos exercícios de 2019 e 2020 e, no mérito, declarar a nulidade dos lançamentos referentes ao IPTU do imóvel objeto dos autos desde o exercício de 2019, com a consequente determinação para que o Distrito Federal promova o novo lançamento daqueles tributos desde o exercício de 2019, em conformidade com as leis anuais em sentido estrito, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento referente à repetição do indébito tributário nos exercícios de 2019 a 2020, de forma simples, com atualização monetária pela taxa Selic (índice que engloba a correção monetária e juros de mora) desde a data dos respectivos pagamentos (Súmula 162/STJ e Súmula 523/STJ), acrescido de eventual quantia adimplida no curso desta demanda pela parte autora a título de IPTU referente ao exercício 2021 do imóvel descrito. A declaração de nulidade dos lançamentos referentes ao IPTU do imóvel objeto dos autos, no entanto, teve como fundamento a ilegalidade da majoração do valor venal do imóvel ocorrida no ano de 2015. Veja: 5. Não obstante a tese da parte ré de que o aumento do valor da base de cálculo foi decorrente da regularização fundiária ocorrida no ano de 2013, bem como que o imóvel possui valor venal bem superior, destaca-se que os artigos 150, IV, da CF/88; 128, I da Lei Orgânica do Distrito Federal e 97, II, do CTN estabelecem expressamente que é vedado o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. 6. A mera indicação da regularização fundiária do imóvel, ensejando a majoração do seu valor venal por ato infralegal, com aumento em mais de 10 vezes da base de cálculo do IPTU, demonstra a manifesta violação ao princípio da legalidade estrita, uma vez que excede a mera correção monetária. Conforme se verifica no documento de id. 70361444, o aumento julgado ilegal pelo acórdão se deu no ano de 2015. No ano de 2014 o valor do IPTU foi de R$ 90,89 (noventa reais e oitenta e nove centavos), já no ano de 2015, o valor do IPTU aumentou em mais de 10 vezes, subindo para R$ 1.035,87 (mil e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Nos anos seguintes, verifica-se que os aumentos foram mínimos. Assim, embora o Acórdão tenha declarado a nulidade dos lançamentos referentes ao IPTU do imóvel objeto dos autos desde o exercício de 2019, a nulidade se iniciou no ano de 2015 e se perdurou pelo tempo, tendo ocorrido aumento anual sobre o valor ilegal. O único motivo pelo qual não foi declarada a nulidade desde o ano de 2015 é que o autor não tem legitimidade ativa para questionar tais lançamentos, por ter adquirido o imóvel apenas no ano de 2019. Isto posto, referido pronunciamento judicial teve como fundamento a ilegalidade praticada pelo réu no ano de 2015, que teve repercussões para o autor nos anos de 2019 em diante, de forma que não faria sentido a devolução apenas dos valores referente aos aumentos desde 2019, sendo que esses aumentos se deram em cima de valores irregulares. Nesse sentido, para que seja calculado a quantia a ser restituída ao autor, a base de cálculo do IPTU deve ser reajustada desde 2015, aplicando-se apenas as leis anuais pertinentes até o ano de 2020 (termo final da obrigação de restituição, conforme acórdão). Diante do exposto, intime-se o Distrito Federal para apresentar as legislações anuais aplicáveis ao imóvel objeto dos autos, desde o ano de 2014, a fim de que se realize o cálculo aritmético da condenação, no prazo de 20 (vinte) dias”. Sustenta o agravante que a decisão impugnada está incorreta, pois interpretou extensivamente e de forma equivocada o acórdão proferido, alegando que a determinação para que junte aos autos cópias de leis desde o ano de 2014 não condiz com o comando decisório inserto no acórdão, o que viola seu direito de defesa, por ter sido delimitado o direito da parte autora ao exercício financeiro de 2019. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, para evitar que tenha que instruir os autos de origem com leis distritais referentes a exercícios anteriores àqueles que foram alcançados pelo julgado do TJDFT, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Recurso tempestivo e isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Verifica-se que na ação de conhecimento foi instaurado o cumprimento de sentença, por decisão proferida em 23/02/2023 (ID 150196425 dos autos de origem), após o trânsito em julgado do acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora (Acórdão 1376663). Posteriormente, houve a determinação ao executado, ora agravante, que acostasse aos autos do cumprimento de sentença as legislações anuais aplicáveis ao imóvel, desde o ano de 2014, a fim de realizar os cálculos da condenação, qual seja, a restituição dos valores pela fazenda pública ao exequente, ora agravado, referente à repetição do indébito tributário (IPTU) nos exercícios de 2019 a 2020. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. No caso dos autos, houve a determinação, na decisão recorrida, para que o agravante acoste aos autos as legislações anuais aplicáveis ao imóvel objeto dos autos desde o ano de 2014, a fim de realizar o cálculo aritmético da condenação, no prazo de 20 (vinte) dias. No entanto, verifica-se que do dispositivo do acórdão que restou declarada a “(...) nulidade dos lançamentos referentes ao IPTU do imóvel desde o exercício de 2019, com a consequente determinação para o que o Distrito Federal promova o novo lançamento daqueles tributos desde o exercício de 2019, em conformidade com as leis anuais em sentido estrito, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento referente à repetição do indébito tributário nos exercícios de 2019 a 2020 (...)” (ID 124591301 dos autos de origem). Nota-se, portanto, que houve a delimitação no acórdão transitado em julgado do período a ser devida a repetição do indébito, além de novos lançamentos tributários a serem realizados sobre o imóvel, qual seja, desde o exercício de 2019, razão pela qual entendo presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, ao menos a partir de uma cognição sumária, para sobrestar a decisão que determinou a juntada aos autos da legislação própria desde o ano de 2014. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0732494-56.2020.8.07.0016, objeto do agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.